Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-67.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000322-67.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO ANDRADE - CPF: 032.428.756-99 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000322-67.2021.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA –

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ex positis
, afasto a preliminar alegada,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a)

DECLARAR
nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, ante a reconhecida abusividade;

b)
CONDENAR
a ré restituir à parte autora a quantia de R$ 6.919,90 (seis mil novecentos e dezenove reais e noventa centavos)

a título de dano material,

de forma simples e não dobrada, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., desde a citação (art. 405, CC).

De outro norte, julgo improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto a reclamada, com descontos diretamente em sua folha de pagamento. No entanto, está sendo cobrado por um suposto cartão de crédito no qual não reconhece essa contratação, pois jamais solicitou ou recebeu tal cartão.

Aduz ainda que, vem pagando mensalmente e que já quitou valor muito acima do contratado, requerendo assim a restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade de contratação do empréstimo, a mesma, assinou contrato em que havia a
descrição no título o objeto da contratação
. Vejam:

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida foi legalmente constituída, com o contrato apresentado de forma mais do que clara que se tratava de empréstimo via cartão de crédito, bem como, a mesma recebeu o cartão, pois a mesma traz aos autos a cópia do cartão de crédito recebido, bem como, ainda em sede de impugnação à contestação a parte reclamada / recorrida ainda anuncia que houve, inclusive uso do cartão de crédito, segundo os extratos de fatura, sendo que, tal ponto sequer restou impugnado pela parte autora, tornando-se incontroverso.

E, ainda se não bastassem todos os argumentos acima, o vício de consentimento, de que teria sido induzida, deveria ser devidamente comprovado e não meramente alegado, pois vício de consentimento deve ser comprovado e isto não se observa nos autos, sendo assinado o contrato com cláusulas devidamente destacadas e devidamente explicitadas.

Acaso queria se livrar de tais dívidas deve simplesmente realizar o pagamento do valor remanescente, para liquidar a dívida.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021